Tribunal: TJDFT
Processo: 0737027-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO E TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO PRÓPRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA.

1 – Considerando que o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório próprio, diante do conteúdo do ato ordinatório que apenas fez referência ao decisum anterior, que confirmou decisão do Superior Tribunal de Justiça, não há decisão interlocutória proferida nos autos, mas, sim, despacho ordinatório de forma que o caso vertente enquadra-se ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato por meio de agravo de instrumento.

2 – A agravante deixou de recorrer, oportunamente, sobre o percentual que ora se insurge, atraindo contra si, a preclusão consumativa.

3 – Agravo Interno desprovido.